Tribunal: STF
Processo: AI 507572
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (GRE). CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES.



    Mantém-se o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, tendo em conta que o caráter genérico da Gratificação de Representação Especial – GRE, prevista na Lei nº 10.460/1988, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, estende-se a vantagem aos inativos. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.